Tribunal: TJBA
Processo: 8162617-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162617-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL EURICO SANTANA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. TEMA 1198 DO STJ E NOTA TÉCNICA Nº 006/2022 DO TJ/BA. OUTRAS POSSIBILIDADES DE PROVA DA IDONEIDADE DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, I, do CPC, por ausência de apresentação de procuração com firma reconhecida, conforme determinado pelo juízo a quo diante de indícios de litigância predatória. 2.Procuração assinada em 30/09/2024, com ação protocolada em 04/11/2024, aproximadamente um mês após a outorga do mandato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, em caso de suspeita de litigância predatória, constitui requisito válido para o prosseguimento da ação, cuja ausência justificaria a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema Repetitivo 1198/STJ, ainda pendente de julgamento definitivo, discute a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, solicitar documentos complementares, não se limitando à procuração com firma reconhecida. 5. A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade não encontra previsão no ordenamento processual como requisito da petição inicial, conforme art. 38 do CPC e art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94. 6. Existem mecanismos menos onerosos para verificar a legitimidade da demanda, como juntada de documentos atualizados, intimação para confirmar ciência do processo pelo jurisdicionado ou realização de audiência para oitiva da parte autora. 7. A extinção do processo baseada unicamente na ausência de procuração com firma reconhecida viola os princípios do direito à tutela jurisdicional (art. 3º do CPC), da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. 9. Tese firmada: "É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para o ajuizamento de ação, sendo possível a adoção de outras medidas previstas no Tema 1198/STJ pelo juiz para verificar a idoneidade da ação em caso de suspeita de litigância predatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, 4º, 38, 330, I, 485, I; CF/88, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; TJ-BA, Apelação 8161980-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 8010435-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8162617-10.2024.8.05.0001, tendo como Apelante MANOEL EURICO SANTANA e Apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA